Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705506-26.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS APÓS O OFERECIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE CREDORA VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. 1. A pretensão punitiva administrativa do Distrito Federal observa o prazo quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32. Precedentes. 2. O artigo 5o do mencionado Decreto disciplina que a demora do titular do direito ou do crédito em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação, não tem efeito de suspender a prescrição. 3. Havendo o transcurso de prazo de mais de dez anos entre a interposição do recurso administrativo e sua resposta, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe. 4. Preliminar de prescrição intercorrente acolhida. Recurso provido. Sentença reformada. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 1o, §1o, e 8o, ambos da Lei 9.783/1999, 1o e 4o, ambos do Decreto 20.910/32 do Distrito Federal e Súmula 467 do STJ, defendendo que não há transcurso da prescrição enquanto tramita o processo administrativo. Salienta que não existe previsão normativa específica de prescrição intercorrente para as multas administrativas. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o, § 1o, e 8o, ambos da Lei 9.783/1999, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) Ao contrário do que alega o apelante, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a Lei Federal n. 9.873/1999 não é aplicável aos procedimentos administrativos punitivos no âmbito dos Estados e Municípios, sendo aplicável, ao caso, o Decreto Federal 20.910/1932, que prevê em seu artigo art. 1o o prazo prescricional de cinco anos relativo a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Todavia, apesar de reconhecer que a atitude do recorrente é pouco louvável, tenho que lhe assiste razão. Consta dos autos que o Distrito Federal autuou o recorrente por armazenar produtos em temperatura diversa da recomendada pelo fabricante e por comercializar produtos com prazo de validade vencida. Referida autuação ocorreu em 12/01/2005. O Processo Administrativo (juntado sob ID 13584118 e seguintes) informa que o autuado apresentou defesa administrativa em 26/01/2005, a qual restou indeferida, sendo, em consequência, julgado procedente o Auto de Infração em seu desfavor, sendo-lhe aplicada a multa no valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) conforme documento datado de 14/03/2007. Dessa decisão foi apresentado recurso em 21/05/2007 (ID 13584121 - pág 7), ficando paralisado o feito administrativo até o dia 13/01/2014, quando foi proferido despacho determinando o sobrestamento dos autos até decisão acerca de possível prescrição da pretensão punitiva do Distrito Federal. Nova paralisação até fevereiro de 2018, quando o Distrito Federal se manifestou negando provimento ao recurso administrativo oferecido e manteve a penalidade imposta. Assim, é de fácil observação que o feito demorou quase onze anos entre a interposição do recurso administrativo e sua resposta. O despacho proferido em 2014 – que solicitou parecer jurídico acerca de possível prescrição e determinou a suspensão do feito enquanto aguardava a resposta -, em nada alterou os fatos, pois, além de não ter conteúdo decisório, já havia transcorrido prazo superior a cinco anos. Não bastasse isso, ressalto que o artigo 5o do Decreto retro citado informa que não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação. Isso posto, acolho a preliminar de mérito para reconhecer a prescrição intercorrente relativa ao direito de cobrança da multa estabelecida no Processo Administrativo n. 060002455/05, em face da morosidade do ente federado. Inverto os ônus da sucumbência”. (ID 15598613). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não assiste ao insurgente em relação ao apontado vilipêndio aos artigos 1o e 4o, ambos do Decreto 20.910/32 do Distrito Federal e Súmula 467 do STJ, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1719113/GO (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 19/8/2020). Demais disso, cumpre acrescentar que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019, e AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005